Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE. INSUFICIENTEMENTE PROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie, impondo-se a manutenção da sentença que absolveu o acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação, e pairando dúvidas sobre a ocorrência e dinâmica dos fatos, mantém-se a absolvição do acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.